Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741879-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA RECORRIDO: MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA COBRANÇA. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão na cobrança dos honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil prevê no art. 389 que em caso de inadimplemento o devedor responde também pelos honorários de advogado. 4. A cobrança dos honorários advocatícios contratuais só é cabível, contudo, caso haja demonstração de atuação extrajudicial do advogado. 5. Não é devida a inclusão dos honorários contratuais em cobrança veiculada em ação monitória se os documentos demonstram que a atuação extrajudicial de cobrança foi feita pela própria parte credora, e não pelo advogado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando que os honorários mencionados nos referidos dispositivos legais têm natureza ressarcitória, diferentemente dos sucumbenciais, que são estipulados pelo juízo, e, tratando-se de verbas distintas e que não se confundem, podem ser cumuladas, razão pela qual deve a parte recorrida ser condenada ao cumprimento da cláusula contratual que prevê a inclusão de 20% (vinte por cento) no valor da condenação. Requer que todas as publicações sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o órgão julgador assim assentou (ID 75946061): (...) No entanto, somente é cabível essa cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos casos em que comprovada a atuação extrajudicial do(a) advogado(a) na cobrança da dívida. No caso dos autos, os documentos de ID 73785855 demonstram que essa atuação foi feita pela própria entidade, e não pelo patrono que consta da procuração de ID 73785845. Na petição inicial, por exemplo, o e-mail do advogado é indicado como andre@marcones.adv.br e o documento de ID 73785855, fl. 10 demonstra que esse e-mail apenas recebeu os documentos relativos à cobrança extrajudicial feita por funcionária da própria entidade. Assim, incabível a inclusão na cobrança dos honorários contratuais na medida em que não demonstrada a atuação extrajudicial do advogado. Por fim, defiro o pedido formulado à ID 76898817, e determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014